Tribunal: TJSP
Processo: 1019922-51.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2016-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2016.0000345805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1019922-51.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RICARDO
ANDRADE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ LUIZ
GERMANO (Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2016.
Edson Ferreira
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019922-51.2015.8.26.0562 -
2
VOTO No 25327
APELAÇÃO no 1019922-51.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APELANTE: RICARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (PGE REG SJRP)
POLICIAL MILITAR. Adicionais por tempo de
serviço. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que
integram a remuneração regular do servidor. Cabimento.
Correspondentes
valores,
respeitada
a
prescrição
quinquenal, com correção monetária pelo IPCA e juros de
mora na forma da Lei 11960/2009. Recurso provido.
A sentença, proferida em 12-01-2016, pela eminente
juíza, Doutora Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo, julgou improcedente
demanda de policial militar, pela incidência dos adicionais por tempo de serviço
sobre a remuneração integral, tendo fixado honorários advocatícios em mil e
quinhentos reais, ressalvada a gratuidade (fls. 58/59).
Apela o autor pela inversão do resultando, postulando
que todas as verbas de caráter habitual sejam consideradas na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, sendo os correspondentes valores com correção
monetária e juros de mora (fls. 66/75).
Recurso respondido (fls. 80/88).
É o relatório.
Cumpre examinar as seguintes disposições de lei:
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado
o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019922-51.2015.8.26.0562 -
3
Lei Complementar 712/93:
Art. 11. A retribuição dos servidores abrangidos pelo
Plano compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no art. 9o
desta Lei Complementar, as vantagens pecuniárias abaixo enumeradas:
I
adicional por tempo de serviço, de que trata o
artigo 129 da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco
por cento) por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos, não
podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do
inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período
de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou
remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual
deve ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por
quinquênio, nem determina a base de cálculo (sequer menciona que seria em
termos percentuais).
Por isso, e também pela expressão gramatical do
texto, a referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da
sexta-parte, não se aplicando ao adicional por tempo de serviço.
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida no singular como vencimento ou remuneração no
Estatuto, que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993,
deve ser determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como
são definidas as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado,
segundo a política de pessoal que tem sido praticada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019922-51.2015.8.26.0562 -
4
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito
significativo de servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras,
sob títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a
dimensão real da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que
o sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha
sido de limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do
servidor público, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política
de pessoal que o Estado há muitos anos vem adotando.
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela
seja dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida
como o conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as
vantagens de natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas
a situações excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo
determinado, e da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a
incidência recíproca.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada
nomenclatura, com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem
ser calculados os adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua
incidência somente sobre o salário base.
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil, que manda o juiz aplicar a lei de forma a atender aos
fins sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a incidência dos
adicionais por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração dos servidores,
a que se reduziu o salário base, por força da política remuneratória que o Estado
há anos vem adotando, sobretudo de conceder gratificações em vez de reajustes
ou aumento de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019922-51.2015.8.26.0562 -
5
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
29.6.2001; RE 170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel.
Min. Néri da Silveira, DJ 23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou provimento ao recurso extraordinário para
determinar que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam
calculados sobre a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de
Processo Civil e art. 21, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
O incidente de assunção de competência, introduzido
no artigo 555, § 1o, do CPC pela Lei no 10352, de 26 de dezembro de 2001, com
evidente propósito de remediar a injustiça que decorre das decisões conflitantes
sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no mesmo sentido, pela Turma
Especial da Seção de Direito Público, composta, segundo o artigo 31 do Regimento
Interno, pelos dois desembargadores mais antigos de cada Câmara da mesma
Seção, realizado em 18 de maio de 2012, apelação no 0087273-47.2005.8.26.0000,
Relator Des. Sidney Romano dos Reis:
“O adicional por tempo de serviço “quinquênio” incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor,
de caráter permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
O regramento do artigo 129 da Constituição do
Estado, aplicável também aos servidores militares, por determinação do seu artigo
138, § 2o, é norma de superior hierarquia, que por isso prevalece sobre o
dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993.
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre
a qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e
sexta parte) não afronta o disposto no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, no
sentido de que “os acréscimos percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”,
especialmente considerando a política que há anos o Estado vem adotando, de
mascarar os aumentos concedidos aos servidores sob o título de gratificações, seja
para não estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para tratar de forma
diferenciada os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1019922-51.2015.8.26.0562 -
6
Acolhe-se, pois, o pedido, para incidência dos
adicionais por tempo de serviço sobre todas as verbas não eventuais a
remuneração do autor em caráter regular, à exceção das eventuais, sendo os
correspondentes valores, desde cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em
virtude da prescrição quinquenal, com correção monetária dos respectivos
vencimentos e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes
dela e a partir dos vencimentos para as posteriores, com inversão dos ônus da
sucumbência e fixação de honorários, por equidade, segundo a regra e critérios do
artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973 e a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, pela aplicação, para esse efeito, da lei processual em vigor ao
tempo da sentença, em dez por cento do valor da condenação.
Dado que a modulação dos efeitos nas ADI 4357 e
4425, em 25 de março de 2015, se restringiu aos precatórios, remanesce sem
modulação o reconhecimento da inconstitucionalidade do uso da taxa referencial ou
dos rendimentos das cadernetas de poupança como fator de correção monetária,
pela razão simples de que não refletem a desvalorização da moeda que a correção
monetária objetiva recompor, sendo por isso adotada a orientação fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, com os efeitos do artigo 543-C, do CPC, de correção
monetária com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do
período, e juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, segundo a redação que a Lei 11960/2009
conferiu ao artigo 1o-F da Lei 9494/1997 (REsp no 1.270.439 - PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção do STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo
543-C do CPC, sistemática dos recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe
02-08-2013).
Na forma do exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.

EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica